Tribunal: TJBA
Processo: 0006055-93.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0006055-93.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, CRISTIANE BAHIA LIBERATO DE MATTOS, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, IZIQUIEL PEREIRA MOURA, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, VILOMAR CALDAS BONFIM

REU: Barreto de Araujo Produtos de Cacau SA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL, SANDRO MEZZARANO FONSECA, ISAC PRUDENTE ARAUJO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA DE JUROS NÃO ESTABELECIDA EM CONTRATOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LEGÍTIMA. ERRO DE FATO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO. CORREÇÃO DE INJUSTIÇAS. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO STJ.

I. Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma dentre as interpretações possíveis, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta.
Precedentes
do STJ: REsp.
1.668.181/RS, R
el. Min.
H
erman
B
enjamin
.

II. Na hipótese dos autos, a regra da limitação de juros sofreu notória divergência jurisprudencial entre os Tribunais do País. Até mesmo no STJ a matéria sofreu várias mudanças de interpretação, ora afirmando-se sua incidência, ora rechaçando-se sua aplicação, conforme Súmulas 596 e 648 do STJ.

III. In casu, o julgado atacado mostrou-se consentâneo com o entendimento do STJ que autorizava a prática de juros
desde que explicitamente previsto, não sendo bastante a mera referência ao “método hamburguês”
(STJ: REsp 73074/MG; REsp. 181843/RS).

IV.
H
onorários
fixados no aresto rescindendo em
5% do valor da causa,
ficando a proporção dos honorários para cada vencedor a ser delimitada em fase de liquidação do julgado. Entendimento consentâneo com o STJ. Ausência de violação de lei.

V. Aplica-se, no caso, o teor da Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015.

VI. Erro de fato. Somente será cabível ação rescisória fundada em erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia judicial sobre o fato" (art. 966, §§ 1º e 2º, do CPC). Requisitos ausentes na espécie. Precedentes do STJ: AR6793/DF. Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

VII.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006055-93.2016.8.05.0000
, em que figuram como autor Banco do Brasil SA e como acionados Barreto de Araujo Produtos de Cacau SA e outros (8).

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA,
nos termos do voto da relatora.